Tribunal: TJMT
Processo: 1026053-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026053-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA REGINA BENDER - CPF: 005.911.391-03 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (APELADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Carla Regina Bender contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato celebrado entre as partes. A sentença recorrida, proferida nos termos do art. 485, VII, do CPC, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que, por se tratar de contrato de adesão, a cláusula compromissória deveria ser considerada nula à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, VII.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão firmado entre as partes, à luz do CDC, pode afastar a apreciação do Poder Judiciário; (ii) estabelecer se a cláusula compromissória presente no contrato observou os requisitos formais para sua validade, conforme exigido pela Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/1996).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula compromissória de arbitragem, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996, em contratos de adesão, só tem eficácia se o aderente

tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, o que foi observado no caso concreto.

4. No Termo de Distrato ao Contrato de Promessa de Compra e Venda, a cláusula compromissória está destacada e assinada pela apelante, demonstrando sua concordância expressa, conforme exigido pela Lei de Arbitragem.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que, em contratos com cláusula compromissória válida, a competência para resolver litígios contratuais é do juízo arbitral, ressalvando-se a possibilidade de controle judicial apenas após a sentença arbitral, nos termos dos arts. 32 e 33 da Lei de Arbitragem.

6. O princípio Kompetenz-Kompetenz (art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996) atribui ao tribunal arbitral a primazia na resolução de questões sobre a validade e eficácia da cláusula compromissória, não cabendo ao Poder Judiciário antecipar essa análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula compromissória de arbitragem em contratos de adesão é válida e eficaz quando há expressa concordância do consumidor com sua instituição, em conformidade com a Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/1996).

2. A competência do juízo arbitral prevalece na resolução de litígios envolvendo cláusula compromissória, sendo o controle judicial cabível apenas após a sentença arbitral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51, VII; CPC, art. 485, VII; Lei no 9.307/1996, arts. 4o, § 2o, e 8o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.778.196/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021; TJMT, Ap no 1004503-72.2022.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CARLA REGINA BENDER, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Dano Moral no. 1026053-43.2022.8.11.0003, ajuizada em face de SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., com fundamento no art. 485, VII, do CPC, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, face existência de convenção de arbitragem. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 244304178).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a existência de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de natureza consumerista, não os excluem da apreciação do Poder Judiciário.

Defende que o fato de que a controvérsia em questão se submete aos ditames do CDC, não se pode ignorar os termos do seu art. 51, VII, que estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem.

Sustenta que o fato de a autora/apelante ter ingressado com a presente demanda perante o Poder Judiciário, presume sua recusa à cláusula compromissária de arbitragem, o que importa na nulidade da utilização compulsória da arbitragem.

Alega que o processo está maduro para julgamento, eis que o arcabouço documental carreado ao ventre dos autos é suficiente para o desate seguro da lide, conforme art. 1.013, §3o, I, do CPC (ID 244304181).

Embora intimada, a ré/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 244304186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere do artigo 4o, §2o, da Lei 9.307, 23 de setembro de 1996, a cláusula compromissória, nos contratos de adesão, só terá eficácia se o aderente/consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar com a mencionada modalidade para dirimir qualquer litígio que porventura venha a surgir em razão do contrato, “in verbis”:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

E, no caso, da leitura do Termo de Distrato ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado pelas partes, observa-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo supramencionado foram devidamente observados.

Tanto é assim que, além da cláusula compromissória estar expressamente estabelecida e destacada no distrato ao contrato firmado entre as partes (Cláusula Terceira), também há expressa concordância da autora/apelante, quanto a sua instituição, haja vista que logo abaixo da referida cláusula lançou sua assinatura (ID 244304169 – fls. 147).

Nesse passo, andou bem a sentenciante, ao declarar a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO

JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem. (TJMT - N.U 1004503-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil. [...]. (N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Ademais, o princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Senão vejamos:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

No entanto, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente. 2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. 3. Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal. 4. Evidente destaque

no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos, não bastando para afastar a regra do kompetenz-kompetenz a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

Dessa forma, extrai-se que apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de contrato de adesão, não se verifica nulidade da cláusula compromissória de arbitragem.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024